Tribunal: CARF
Processo: 15586.001161/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001161/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.079 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Na ausência de argumento recursal a atacar o fundamento alinhavado pelo voto
condutor do Acórdão de Impugnação para o não conhecimento da defesa, não
há impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, sendo o recurso,
por conseguinte, manifestamente inadmissível por falta de regularidade formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 144/154) interposto em face de decisão (e-
fls. 128/139) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.240.475-
8 (e-fls. 02/10), no valor total de R$ 461.815,27 e competências 01/2007 a 12/2007, este
cientificado em 16/10/2009 (e-fls. 36). Do Relatório Fiscal (e-fls. 32/34), extrai-se:
(...) 3. Deu-se este procedimento fiscal em razão da Decisão n.° 70, prolatada no
processo 2008.34.00.038314-4, relativo 6 Ação Civil Pública em que figura na lide
como autor o Ministério Público Federal e como ré a União Federal, na qual a Justiça
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001161/2009-09
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001161/2009-09

Federal - 13° Vara/DF, determinou "à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que
constitua - proceda ao lançamento de todos os créditos de contribuições devidas à
Seguridade Social, em face de entidades que tinham pedidos de concessão e renovação
de Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e
Representações Administrativas, que estavam pendentes de julgamento no Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, quando da edição da Medida Provisória
446/2008, bem como das que aguardavam decisões em Recursos/Pedidos de
Reconsideração dirigidos ao Ministro da Previdência Social (art. 7°, §1° do Decreto
2.536/98 e § único do art. 18 da Lei n.° 8.742/93), relativamente aos fatos geradores
ocorridos dentro dos períodos de validade ou análise dos Certificados de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) solicitados... ".
3.1. A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim apresentou CERTIDÃO
emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, datada de 06/07/2006,
com validade de 01/01/2004 a 31/12/2006, anexada, da qual podemos extrair que:
protocolizou pedido de RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO de Entidade Beneficente
de Assistência Social no CNAS, o qual aguardava análise e foi DEFERIDO por força do
artigo 37 da Medida Provisória 446, de 07/11/2008, publicada no Diário Oficial da
União em 23/01/2009. No CNAS, através do processo n.° 71010.002999/2006-54, o
contribuinte obteve a validade da renovação que abrangeu o período de 01/01/2007 a
31/12/2009. (...)
5. Através do presente AI, nas competências compreendidas no período de 01/2007 a
12/2007, inclusive 13/2007, estão sendo cobradas as contribuições sociais devidas a
Terceiros / Outras Entidades, previstas no art. 94 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, e
determinadas pelo FPAS 515, quais sejam, as contribuições destinadas ao Salário
Educação, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Social do Comércio - SESC e
ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE: (...)
6. Por determinação da Justiça Federal através da 13° Vara/DF, prolatada na Decisão n.°
70, no processo 2008.34.00.038314-4, relativo à Ação Civil Pública em que figura na
lide como autor o Ministério Público Federal - MPF e como ré a União Federal, o
crédito tributário ora constituído através do presente Auto de Infração ficará com a
exigibilidade suspensa.
Na impugnação (e-fls. 39/47), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Isenção. Inexistência de justa causa para a lavratura do Auto de Infração.
(c) Provas. Pede diligência ou perícia.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 128/139):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGATORIEDADE DE
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS PARA A ISENÇÃO.
São devidas as contribuições à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga
aos trabalhadores, na qualidade de segurados empregados e contribuintes individuais
(arts. 22, I, II e III da Lei 8.212/1991), pela empresa que não preenche os requisitos do
art. 55 da Lei 8.212/1991 para o gozo da isenção.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001161/2009-09

A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme art.
126, § 30, da Lei n° 8.213/1991, combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999.
(...) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - Rio de Janeiro I (RJ), por
unanimidade de votos, NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO QUANTO À
MATÉRIA DISCUTIDA JUDICIALMENTE E NÃO DAR PROVIMENTO A
IMPUGNAÇÃO QUANTO As DEMAIS, MANTENDO 0 CRÉDITO TRIBUTÁRIO
no vaiou de R$309.808,31, acrescido de encargos moratórios a serem calculados no
momento de emissão da guia de recolhimento, nos termos do relatório e do voto que
passam a integrar o presente julgado.
(...) Voto (...)
Da Renúncia ao Contencioso Administrativo, decorrente do Ajuizamento de Ação de
Idêntico Teor.
12. Verifica-se, com base no relatório fiscal de fls. 38/46, que o agente fiscal constituiu
o presente crédito tão somente por força da Decisão 70 proferida em 03.04.2009 nos
autos do processo no. 2008.34.00.038314-4 na 13a Vara Federal do DF, uma vez que o
interessado obteve a renovação da certidão do CNAS por força do art. 37 da MP
446/2008, mas sem imputar qualquer irregularidade ao interessado.
12.1. Portanto, a motivação do lançamento foi tão somente a possibilidade de ser
inválida a certidão emitida pelo CNAS, através do processo 71010.002999/2006-54,
para o período de 01/01/2007 a 31/12/2009, na hipótese de ser julgada a procedência do
pedido formulado pelo Ministério Público Federal na ação civil pública
2008.34.00.038314-4 na 13oa Vara Federal do DF, onde se pede que o CNAS exima-se
de conceder ou renovar as certidões com base no art. 37 da MP 446/2008, devendo tal
entidade analisar no mérito se cada requerente, de fato, cumpre os requisitos para a
concessão ou renovação da certidão.
12.2. Logo, é notório que a ação judicial em curso é questão prejudicial ao deslinde do
presente lançamento, o qual foi constituído para prevenir a decadência, devendo ficar
com sua exigibilidade suspensa.
12.3. Ocorre que a MP 446, de 07.11.2008 (DOU 10.11.2008), foi rejeitada pela
Câmara dos Deputados em 10.02.2009 (DOU 12.02.2009), sem que o Congresso
Nacional disciplinasse, por meio de decreto legislativo, as situações consolidadas na
vigência da MP 446/2008. Por isso, por força do art. 62, parágrafos 3° e 11 da CRFB,
consideram-se válidas as situações consolidadas de acordo com a MP 446/2008.
12.4. Portanto, reputa-se válida a renovação do certificado do CNAS, para o período de
01/01/2007 a 31/12/2009, conforme documentado às fls.69.
12.5. Neste sentido, a matéria relativa à validade ou não do Certificado emitido pelo
CNAS para o período do lançamento está prejudicada pelo mérito da ação civil pública
que ainda está em curso.
12.5.1. Isto porque, partindo-se do pressuposto de que o Certificado é válido, pois
consideram-se válidas as situações consolidadas de acordo com a MP 446/2008,
eventual julgamento do mérito neste momento seria pela improcedência do lançamento,
o que acabaria frustrando o teor da decisão judicial n° 070 proferida nos autos do
processo. 2008.34.00.038314-4 na 13a Vara Federal do DF, que expressamente
determinou a constituição dos créditos tributários e a suspensão da sua exigibilidade.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001161/2009-09

12.6. Em consulta ao sitio da Justiça Federal, verifiquei que há decisão do Presidente do
TRF da l a Regido, em sede de suspensão de liminar n'.2009.01.00.052337-7, a qual
suspendeu a execução da liminar concedida pela juíza de 1 ° grau por meio da Decisão
070, com base no art. 4 ° da lei 8.437/1992, produzindo efeitos ex nunc até o transito em
julgado da sentença de mérito na ação civil pública, não invalidados, todavia, os atos
praticados com base na liminar suspensa.
12.6.1. Relativamente A ACP 2008.34.00.038314-4, consta que em 11/02/2010 os autos
foram recebidos em secretaria, com petição, em retorno da AGU. Assim, não há até o
momento decisão final do processo judicial.
12.7. Logo, este órgão julgador está impossibilitado de analisar o mérito relativo a
validade do Certificado emitido pelo CNAS para o período do lançamento com base no
art. 37 da MP 446/2008, enquadrando-se a hipótese no art.126, § 3°, da Lei n °
8.213/1991, combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, art.
35 da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007, in verbis: (...)
12.8. Apesar de o interessado não ter ajuizado a ação civil pública que versa sobre
matéria idêntica ao do lançamento fiscal - até porque não é legitimado ativo (art. 5° da
Lei 7.347/1985), não sendo parte formal no processo judicial - é terceiro juridicamente
interessado no resultado da lide.
12.9. Portanto, para evitar violação, a decisão judicial n° 070 proferida nos autos do
processo 2008.34.00.038314-4 na 13a Vara Federal do DF, que produziu efeitos válidos
até o momento em que teve a sua execução suspensa, e, ainda, para evitar a
possibilidade de decisões conflitantes no âmbito da Administração Pública e no
Judiciário, declaro para todos os efeitos a renúncia às instâncias administrativas quanto
à questão da validade ou não da Certidão emitida pelo CNAS com base no art. 37 da
MP 446/08, com base no art.126, § 3°, da Lei n ° 8.213/1991, combinado com o art. 307
do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, art. 35 da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de
agosto de 2007. (...)
15. O lançamento ampara-se tão somente na possível invalidade do Certificado emitido
pelo CNAS para o período do lançamento, na hipótese de procedência do pedido nos
autos da ação civil pública 2008.34.00.038314-4 em trâmite na 13a Vara Federal, o que
representaria ofensa pelo interessado ao art. 55, II da lei 8.212/91, vigente à época dos
fatos geradores.
15.1. Como esta matéria está sendo discutida na referida ação judicial, aplico por
analogia o art. 126, parágrafo 3° da lei 8.213/1991, para reconhecer a renúncia instância
administrativa exclusivamente no que se refere à invalidade do Certificado renovado
pelo CNAS relacionado ao processo 71010.002999/2006-54, para o período de
01/01/2007 a 31/12/2009, conforme fls. 69.
15.2. No mais, voto pelo não provimento da impugnação e pela manutenção integral do
crédito tributário, o qual deverá ficar com sua exigibilidade suspensa como determina a
Decisão n° 070 proferida nos autos da ação civil pública 2008.34.00.038314-4 em
trâmite na Vara Federal do DF.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 14/06/2010 (e-fls. 140/142) e o
recurso voluntário (e-fls. 144/154) interposto em 13/07/2010 (e-fls. 144), em síntese, alegando:
(a) Isenção. O deferimento do processo n° 71010.002999/2006-54, relativo ao
certificado de entidade beneficente de assistência social, e que foi
protocolizado dentro do prazo legal, comprova, claramente, que a
impugnante/recorrente comprovou e cumpre as normas estabelecidas no art.
55, da Lei 8.212, de 24/07/1991, e demais dispositivos estabelecidos na
referida lei e demais legislação aplicáveis à espécie e suas alterações. A
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001161/2009-09

publicação no diário oficial em 26 de janeiro de 2009, deferindo o pedido de
renovação de certificado de entidade beneficente de assistência social à
recorrente, ratifica a sua regularidade em relação à renovação já dita e
comprova a sua situação regular. Ressalte-se, ainda, que o período de
validade da renovação abrange o período de 01/01/2007 a 31/12/2009, sendo
que o período citado nos autos corresponde a 01/2007 a 13/2007, ou seja,
dentro do período comprobat6rio de sua regularidade como beneficiária de
certificado de assistência social. O atraso na apreciação do processo e na
publicação do deferimento do pedido de renovação de certificado de entidade
beneficente de assistência social ocorreu por culpa exclusiva dos órgãos
competentes, eis que fora protocolizado dentro do prazo legal. Ademais, a
publicação da decisão tem efeito retroativo. Por tais motivos, ocorreu a não
apresentação do certificado, tendo sido juntado o comprovante do protocolo
requerendo a renovação, conforme comprova a cópia autenticada nos autos.
Assim, a inexistência de justa causa para a autuação geraria ofensa aos arts.
5°, XXXV, da Constituição e 112 do CTN, impondo a conclusão pela
nulidade do lançamento.
(b) Pedido. Requer a reforma da decisão recorrida para que a nulidade do
lançamento seja declarada.
Por força da Resolução n° 2402-000.228, de 15 de maio de 2012 (e-fls. 217/221),
o julgamento foi convertido em diligência para se carrear aos autos informações atualizadas
sobre o andamento da ação judicial, especificamente sobre pedido de desistência, tendo o órgão
preparador anexado movimentação da ação civil pública e informado ter sido homologado em
30/05/2012 pedido de desistência e o processo judicial julgado extinto (e-fls. 227/229).
Integrando o relator da Resolução n° 2402-000.228, de 15 de maio de 2012, o
presente colegiado (e-fls. 232), foi emitida a Resolução n° 2401-000339, de 20 de novembro de
2013, determinando a intimação da recorrente sobre o resultado da diligência (e-fls. 233/236),
tendo o prazo transcorrido em branco (e-fls. 241/242).
Sob a justificativa de o processo envolver “imunidade/isenção de contribuições
previdenciárias de entidades filantrópicas”, o feito foi sobrestado “até decisão definitiva do STF
sobre a matéria” (e-fls. 244), tendo retomado sua tramitação com sorteio de novo relator,
conforme Despacho de e-fls. 245/246.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/06/2010 (e-fls. 140/142), o recurso
interposto em 13/07/2010 (e-fls. 144) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.079 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001161/2009-09

Desde a impugnação, a recorrente sustentou que cumpriu todos os requisitos do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
O voto condutor do Acórdão de Impugnação considerou que ação civil pública
movida pelo Ministério Público Federal contra a União ensejaria a renúncia da impugnante ao
contencioso administrativo (Lei n° 8.213, de 1991, art. 126, § 3°, aplicado por analogia) no que
toca à alegação de observância do art. 55, inciso II, da Lei n° 8.212, de 1991, vigente à época dos
fatos geradores, uma vez que caberia à Justiça decidir sobre a validade ou invalidade do
Certificado emitido pelo CNAS para o período do lançamento.
Nas razões recursais, a autuada circunscreve seu inconformismo na reiteração de
que cumpriu todos os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, por ter obtido a renovação
do Certificado emitido pelo CNAS, conforme decisão publicada no Diário Oficial de 16 de
janeiro de 2009, devendo em razão disso ser reformado o Acórdão de Impugnação para a
anulação do lançamento, sob pena de ofensa aos arts. 5°, XXXV, da Constituição e 112 do CTN.
Portanto, limita-se a discutir a matéria expressamente não conhecida pelo Acórdão
de Impugnação, mas sem se insurgir contra a fundamentação da decisão de não conhecer das
alegações de impugnação reiteradas no recurso.
Como não há qualquer argumento a atacar o fundamento alinhavado pelo voto
condutor do Acórdão de Impugnação no que toca ao não conhecimento da defesa, não houve
impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, sendo o recurso, por conseguinte,
manifestamente inadmissível por falta de regularidade formal (Lei n° 5.869, de 1973, art.557,
caput; Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 932, III; e princípio da dialeticidade).
Por fim, destaco que, uma vez que o presente voto venha a ser acolhido pela
maioria dos conselheiros e transite em julgado, a matéria tida pela decisão recorrida como sendo
objeto da ação judicial, bem como a influência ou não no lançamento da desistência da ação civil
pública, restará como não apreciada na esfera do contencioso administrativo e, por conseguinte,
passível de ser apreciada, a critério da Receita Federal, em sede de eventual revisão de ofício
(Parecer Normativo Cosit n° 8, de 03 de setembro de 2014, itens 9 a 12).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital